Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736404-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUSA, VALDEMIR GOMES DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA DESPACHO À Secretaria da Quarta Turma Cível, retifique-se a autuação para inclusão da Defensoria Pública como parte autônoma no cadastro do PJe, na condição de custos vulnerabilis, e do Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica. Após, à Procuradoria de Justiça e à Defensoria Pública, no prazo de quinze dias, observadas as prerrogativas de prazo em dobro (CPC 180 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator